Tribunal: TJSP
Processo: 3004047-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que não reconheceu a prescrição da pretensão executória. Pedido de reforma. Impossibilidade. Substituto processual que atuou em proveito dos substituídos, dando início à execução dos atrasados. Não observância da regra contida no art. 94 do CDC, aplicável por força do art. 21 da Lei 7.347/85. Inaplicabilidade na espécie do entendimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que não reconheceu a prescrição da pretensão executória. Pedido de reforma. Impossibilidade. Substituto processual que atuou em proveito dos substituídos, dando início à execução dos atrasados. Não observância da regra contida no art. 94 do CDC, aplicável por força do art. 21 da Lei 7.347/85. Inaplicabilidade na espécie do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.388.000/PR (Tema 877). Decisão mantida. A questão tratada pelo Tema 877 se refere a título executivo oriundo de ação civil pública com caráter condenatório, ao passo que na ação mandamental detinha caráter declaratório. Muito embora tenha sido determinado (Tema 880), que a demora pelo devedor ente público na juntada dos documentos necessários não obsta o transcurso do lapso prescricional executório (STF, súm. 150), no caso, a questão não se aplica, eis que o termo inicial do prazo prescricional não teve início.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004047-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada ILKA SEDEH DE ARRUDA GUELLI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004047-05.2019.8.26.0000 -Voto no 20218
2
Agravo de Instrumento no 3004047-05.2019.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Ilka Sedeh de Arruda Guelli
Comarca: São Paulo
Voto no 20218
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Decisão que não reconheceu a prescrição da
pretensão executória. Pedido de reforma. Impossibilidade.
Substituto processual que atuou em proveito dos
substituídos, dando início à execução dos atrasados. Não
observância da regra contida no art. 94 do CDC, aplicável
por força do art. 21 da Lei 7.347/85. Inaplicabilidade na
espécie do entendimento firmado pelo STJ no REsp
1.388.000/PR (Tema 877). Decisão mantida. A questão
tratada pelo Tema 877 se refere a título executivo oriundo
de ação civil pública com caráter condenatório, ao passo
que na ação mandamental detinha caráter declaratório.
Muito embora tenha sido determinado (Tema 880), que a
demora pelo devedor ente público na juntada dos
documentos necessários não obsta o transcurso do lapso
prescricional executório (STF, súm. 150), no caso, a
questão não se aplica, eis que o termo inicial do prazo
prescricional não teve início.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra
r. decisão que, lançada nos autos do incidente de cumprimento
de sentença (1014305-17.2017.8.26.0053) contra si instaurado
por Ilka Sedeh de Arruda Guelli, ora agravada, rejeitou a
impugnação por ela oposta, em que se arguia prescrição da
pretensão executória.
Aduz a agravante, em síntese, tratar-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004047-05.2019.8.26.0000 -Voto no 20218
3
de execução de sentença proferida na ação coletiva mandamental
(0007980-68.2002.8.26.0053),
cujo
título
executivo judicial estaria prescrito, uma vez que a decisão teria
transitado em julgado em maio de 2009, e a execução teria sido
promovida somente em abril de 2017, quando já teriam
decorridos mais de cinco anos, uma vez que a iniciativa da
execução por parte do órgão de representação de classe, na
qualidade de substituto processual, não ensejaria nenhum
efeito em relação ao início ou à interrupção do prazo
prescricional.
Alega, ainda, que o Superior Tribunal de
Justiça teria decidido no REsp no 1.388.000/PR, em rito de
recurso repetitivo (Tema 877), que o prazo prescricional das
execuções individuais de sentença coletiva começaria a fluir do
trânsito em julgado da sentença coletiva, não sendo aplicável o
artigo 94 do CDC, que não trataria de prazo prescricional,
assim como, por meio do REsp no 1.336.026/PE (Tema 880),
que a demora pelo ente público para apresentação dos
documentos necessários não obstaria o transcurso do lapso
prescricional executório. Assim, aplicar-se-iam os dispositivos
do
Decreto
no
20.910,
de
1932,
que
tratam
do
prazo
prescricional de cinco anos, e o enunciado da Súmula no 150 do
Supremo Tribunal Federal.
Aduz, ademais, que eventual execução
da obrigação de fazer não implicaria em suspensão ou
interrupção do prazo prescricional para promoção da execução
da obrigação de pagar, eis que deteriam natureza distinta.
Pugna, assim, pela atribuição de efeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004047-05.2019.8.26.0000 -Voto no 20218
4
suspensivo, porquanto estariam presentes os requisitos legais
autorizadores, e, ao final, pelo provimento recursal, a fim de
reconhecer-se a prescrição.
Processado
o
recurso
com
o
indeferimento do pedido de efeito suspensivo (fls. 11/16).
Contraminuta (fls. 19/34).
É o relatório.
Fundamento e voto.
O recurso não comporta provimento.
O douto Juízo a quo proferiu a r. decisão
recorrida nos seguintes termos:
“Vistos (fls. 20/26, 53/68 e 72). 1. Melhor analisando a questão
e revendo posicionamento adotado em outros feitos, entendo
que a atividade do substituto processual aproveita aos credores
individuais, interrompendo ou suspendendo o fluxo prescricional.
Ressalto ainda que o presente caso não se amolda ao
entendimento firmado no Tema 877, eis que se aplica o disposto
no artigo 94, da Lei no 8.078/90, por força do artigo 21, da Lei no
7.347/85, mormente que a ausência de publicidade da decisão
proferida na ação coletiva, obsta o início da ação coletiva.
Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Bônus
de
Mérito.
Lei
Complementar no 909/2001. Decisão que não reconheceu a
prescrição da pretensão executória. Insurgência. Descabimento.
Substituto processual que atuou em proveito dos substituídos,
dando início à execução dos atrasados. Não observância da
regra contida no artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor,
aplicável
por
força
do
artigo
21
da
Lei
no
7.347/85.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004047-05.2019.8.26.0000 -Voto no 20218
5
Inaplicabilidade na espécie do entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no Resp 1.388.000/PR (Tema 877).
Decisão mantida. Recurso não provido." (TJSP; Agravo de
Instrumento 3000449-43.2019.8.26.0000; Relator (a): Camargo
Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 21/05/2019; Data de Registro:
23/05/2019). Ante o exposto, julgo improcedente a impugnação.
2. Estabilizada a presente decisão, intimem-se os exequentes
para que se manifestem em termos de prosseguimento. Int.
Como se denota, o débito exequendo
originou-se de decisão judicial favorável aos exequentes, ora
agravados, proferida em sede de mandado de segurança
coletivo, que transitou em julgado em maio de 2009.
O Sindicato dos Professores do Ensino
Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP), em defesa de seus
associados, deu início à execução, em cuja audiência de
instrução foram estabelecidos pelo Juízo a quo parâmetros a
serem observados, no caso, em todas as execuções a ajuizar,
uma vez que tais premissas seriam essenciais ao bom
andamento da execução.
Como
se
vê,
o
Sindicato
iniciou
a
execução do julgado. Assim, ainda que representados pela
entidade, os exequentes buscam o recebimento de seus
créditos desde então. Por isso, o fato de a presente execução
individual ter sido ajuizada em 2017 não implica prescrição nem
mesmo das parcelas, em razão da ausência de publicidade da
decisão proferida na ação coletiva, que obsta o início do prazo
prescricional, nos termos do artigo 94 do Código de Defesa do
Consumidor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004047-05.2019.8.26.0000 -Voto no 20218
6
A propósito, acerca do tema, esta C.
Câmara tem julgado no sentido da inaplicabilidade, na espécie,
do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp no 1.388.000/PR (Tema 877), pelas seguintes razões:
“REANÁLISE APELAÇÃO Devolução à turma Julgadora para
adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 543-B
do CPC/1973 (atual art. 1040, parágrafo 3o, inciso II do
C.P.C./2015) Embargos à execução opostos pela Fazenda do
Estado julgados procedentes, reconhecida a prescrição Apelo
da
autora
provida,
afastada
a
prescrição

Substituto
Processual, APEOESP, que agiu em nome da autora, associada
da entidade, no mandado de segurança coletivo, suspendendo a
prescrição
Ajuizamento de execução individual, dentro do
prazo legal Inobservância do disposto no art. 94, do Código de
Defesa do Consumidor
Inapcabilidade do julgado no Resp
1.388.000/PR, Tema 877/STJ
Provimento do recurso de
apelação mantido. Manutenção do Julgado.”
(AC 0058197-66.2012.8.26.0053; rel. Antonio Carlos Malheiros;
3a Câmara de Direito Público; J.: 15/05/18).
Isso porque a questão tratada pelo Tema
no 877 se refere a título executivo oriundo de ação civil pública
com caráter condenatório, ao passo que na ação mandamental
detinha caráter declaratório.
Além disso, muito embora tenha sido
determinado, pelo Tema no 880, que a demora pelo devedor
ente público na juntada dos documentos necessários não obsta
o transcurso do lapso prescricional executório (STF, súm. 150),
no caso, a questão não se aplica, eis que o termo inicial do
prazo prescricional não teve início. Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004047-05.2019.8.26.0000 -Voto no 20218
7
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Execução individual nos
autos do mandado se segurança coletivo
Prescrição
Não
ocorrência, quer da prescrição nuclear, quer da parcial
Não
flui o prazo prescricional antes das diligências necessárias à
liquidação de sentença, circunstância que viabilizará a execução

Inaplicabilidade
do
julgamento
proferido
no
REsp
1.388.000/PR, Tema 877, pelo Colendo STJ, por se tratar de
questão diversa do caso em apreço Recurso não provido.
[...].
Assim sendo, ainda que não se considere que o fornecimento
das planilhas pelo órgão pagador não suspende a fruição do
prazo prescricional da obrigação de pagar (Recurso Repetitivo
perante o STJ Tema 880 REsp 1.336.026/PE), o termo inicial do
prazo prescricional, na hipótese, nem teve início. Por fim,
inaplicável o entendimento adotado no REsp no 1.388.000/PR,
Tema 877 do Colendo STJ, porquanto aborda questão diversa
(desnecessidade de publicação de edital previsto no art. 94 do
CDC), pois a matéria tratada no referido tema refere-se a título
executivo oriundo de ação civil pública com o fito condenatório
e, no caso, o título judicial é oriundo de ação mandamental
coletiva, de cunho meramente declaratório. Neste sentido,
julgados destas Câmara e Corte: [...].”
(AI
3002785-20.2019.8.26.0000;
rel.: Reinaldo
Miluzzi;
6a
Câmara de Direito Público; J.: 24/09/19; V.U.).
Assim, a tese firmada pelo STJ por meio
do Tema no 880 não se subsume à hipótese dos autos, diante
da particularidade do tramitar da ação coletiva, que não se
pode concluir que tenha ocorrido a prescrição da execução.
Desse
modo,
não
se
vislumbra
a
verossimilhança das alegações da agravante quanto ao perigo
de dano e, sobretudo, à probabilidade do seu direito.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004047-05.2019.8.26.0000 -Voto no 20218
8
provimento ao recurso.

CAMARGO PEREIRA
Relator